Tribunal: TJMT
Processo: 1019475-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019475-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (AGRAVANTE), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (AGRAVADO), JUSCELINA GONZAGA CATELANI - CPF: 274.634.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE DO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 304.127.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA GONZAGA DO NASCIMENTO MORAIS - CPF: 299.964.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIA GONZAGA DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 353.508.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES ALVES - CPF: 005.441.601-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 060.949.921-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.821.271-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), LUCINEIDE OLIVEIRA LOPES - CPF: 021.262.681-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SOFIA SALOMA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.637.551-70 (ADVOGADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DA VIÚVA NO ABATIMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DE RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL E FIXOU O PRAZO IMPRORROGÁVEL DE TRINTA DIAS PARA QUE A INVENTARIANTE APRESENTE AS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE FORMA INDIVIDUALIZADA, SOB PENA DE REMOÇÃO DO ENCARGO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM DECISÃO PRETÉRITA – AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA –
DECISUM
MANTIDO –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O caso trata do princípio da preclusão que foi devidamente observado na decisão agravada, diante não só do regime de comunhão universal de bens adotado pelo casal, como da preclusão consumativa e temporal, que veda ao juiz, decidir de questões que já foram apreciadas e não impugnadas por qualquer das partes.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DA VIÚVA NO ABATIMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DE RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL E FIXOU O PRAZO IMPRORROGÁVEL DE TRINTA DIAS PARA QUE A INVENTARIANTE APRESENTE AS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE FORMA INDIVIDUALIZADA, SOB PENA DE REMOÇÃO DO ENCARGO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM DECISÃO PRETÉRITA – AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 249483156).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o Sr. Renne Marcos Pereira Nascimento é herdeiro, filho do de cujus, fruto de relacionamento extraconjugal, e, em decorrência de débito referente à pensão alimentícia, o alimentante, quando em vida, outorgou por determinação judicial ao filho uma carta de adjudicação equivalente à fração ideal de 40 hectares, para a quitação do débito alimentar.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, não havendo qualquer comprovação de que o ato praticado que deu origem ao débito tenha sido revertido em proveito do casal, deve ser excluída da dedução a meação pertencente à agravante/meeira.

Aduz que entendimento acima deve ser aplicado ao caso em tela, com a reserva de meação do cônjuge meeiro para que a dedução dos 40 hectares, decorrentes da carta de adjudicação expedida para pagamento de débito de pensão alimentícia de filho fruto de relacionamento extraconjugal, não recaia sob a sua parte

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso.

Manifestação da parte embargada, no Id. 251090650, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que não cabe à parte interessada rediscutir a matéria relativa à preservação da meação da viúva quando já analisada e não contestada, à época, por meio de recurso cabível.

É assim porque o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sobre o tema, a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classificam a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3a Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

Com efeito, a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

José Frederico Marques, em sua obra
“Instituto de Direito Processual Civil”
, volume II, páginas 365 e seguintes conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos:

“objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato impeditivo, destinado garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fase anteriores do procedimento; desempenharia, portanto, o papel de válvulas do procedimento: o segundo, a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter exercido no tempo e momentos oportunos, fica praticamente extinto, podendo ser temporal, lógica e consumativa.”

No caso dos autos, ocorreu a preclusão temporal em face da perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a questão em si – preservação da meação da viúva no abatimento de dívida decorrente de relacionamento extraconjugal – poderia ter sido tratada antes do trânsito em julgado ou ainda por recurso próprio, em momento oportuno, na seara recursal, o que não foi feito.

A recorrente não adotou nenhuma providência naquela época, recaindo sobre fato e preclusão temporal.

A propósito:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, TJSP 164/22, extraído da obra supracitada, página 1.909).

Portanto, o caso trata do princípio da preclusão que foi, devidamente observado pelo nobre magistrado em sua decisão, diante não só do regime de comunhão universal de bens adotado pelo casal, como da preclusão consumativa e temporal, que veda ao juiz, decidir de questões que já foram apreciadas e não impugnadas por qualquer das partes.

Assim, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, dentre outras providências, bem indeferiu o pedido para preservação da meação da viúva no abatimento de dívida decorrente de relacionamento extraconjugal e fixou o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que a inventariante apresente as últimas declarações de forma individualizada.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025